Tribunal: TJES
Processo: 0005664-10.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005664-10.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEVERSON ALVES CAETANO e outros

APELADO: MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que a parte embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual
a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento
. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Consoante relatado,
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em face do acórdão (ID 6190560 - item 7) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como afastar a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo recorrente, conforme - principalmente - descrição constante do Boletim de Ocorrência
. 2. Deve ser mantido inalterado, pelas provas colacionadas ao feito, o dever de indenizar no tocante aos danos decorrentes da reparação do veículo e de locação de automóvel, além do valor utilizado para deslocamento de táxi. 3. O
Tribunal de São Paulo assentou que, em acidentes de trânsito, é “presumida a desvalorização em se tratando de automóvel recuperado de sinistro, o que também justifica a fixação de indenização pela depreciação”
. (TJSP; AC 1000362-72.2019.8.26.0275; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; DJ 21.7.2023). 4. Preserva-se o ônus da sucumbência tal como arbitrado em primeiro grau, para se evitar a reforma em desfavor do recorrente.

A parte embargante, por sua vez, irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria de vício
, uma vez que - embora tenha esse Egrégio Tribunal apresentado fundamentação quanto a matéria - não se manifestou expressamente sobre a negativa de vigência e violação direta e literal aos artigos 28, 29, inciso II e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como manteve-se silente sobre os artigos 186 do Código Civil e 373, inciso I do Código de Processo Civil, ante a inexistência de prova do dano material decorrente da desvalorização do veículo.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade a parte embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, por oportuno, trecho do voto proferido:

Sobreleva mencionar, desde logo, que para fins de configuração de responsabilidade civil se apresenta necessária a comprovação de 3 elementos, sendo eles a existência de
(a)
ato ilícito;
(b)
dano; e,
(c)
nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Nesse sentido, inclusive, tem-se posicionado o Superior Tribunal de Justiça em casos de
responsabilidade civil
decorrente de
acidente de trânsito
, ao assentar que esta “
somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do agente, nexo causal e dan
o”. (
STJ
, REsp 608869/RJ, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES
, Quarta Turma, DJ 9.2.2009 - destaquei).

Dito isso, tem-se que a insurgência abrigada no presente recurso gravita em torno da existência, ou não, de responsabilidade por parte do recorrente quanto ao acidente automobilístico ocorrido no dia 31 de outubro de 2015.

Ao analisar a questão, assentou o magistrado
(ID nº 5415356 - fls. 390/400 do pdf)
o seguinte quadro fático:

Compulsando detidamente os autos, observo que a única prova produzida é aquela constante do Boletim de Ocorrência de ff. 34/35, do qual se extrai que o
condutor do veículo da ré – caminhonete – “ao atravessar a Av. dos Colibris, acabou por provocar a colisão”
, acrescentando que “o
condutor deste veículo afirmou que não parou antes de adentrar no cruzamento” e que este “iria atravessar as duas pistas da Av. dos Colibris”
.

Portanto,
fora a manobra implementa pelo condutor do veículo, LUIZ ALBERTO ABRANCHES, litisdenunciado, o qual conduzia o veículo de propriedade da ré, MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,
não assistindo razão à tese por esta aventada – colisão na traseira – posto que não se revelou, o cenário descrito no sinistro, como acidente de tal natureza
, consoante relatado no parágrafo anterior.

Evidenciado a infringência expressa a Lei de Trânsito, senão vejamos:

Art. 44. Ao a
proximar-se de qualquer tipo de cruzamento
, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Estabelecida, assim, a responsabilidade dos réus, a qual se revela solidária, passa-se a apreciação dos pedidos indenizatórios pretendidos pelos autores.

De fato, ao se compulsar os autos, depreende-se do boletim de ocorrência colacionado
(ID nº 5415356 - fls. 66/68 do pdf) narrativa que demonstra a
responsabilidade do recorrente pelo acidente em alusão
, senão vejamos:

DO LOCAL DO ACIDENTE
: TRATA-SE DE CRUZAMENTO. A AV. DOS COLIBRIS
POSSUI DUPLO SENTIDO DE CIRCULAcAO, DIVIDIDA POR CANTEIRO CENTRAL E COM FAIXA UNICA EM CADA SENTIDO
. HÁ UM ESPAÇAMENTO ENTRE OS DIVISORES FÍSICOS DESTA VIA, INDICANDO SER ÁREA DESTINADA A PASSAGEM DE CICLISTAS (CICLOVIA). A RUA DOS ROUXINOIS TAMBE UM POSSUI DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃ0, PORÉM, NÃO HÁ CANTEIRO CENTRAL. TAMBEM NÃO HA QUALQUER TIPO DE SINALIzAcAO HORIZONTAL OU VERTICAL NAS VIAS. ACIONADA PELO CIODES, P
ROSSEGUI AO LOCAL DO SINISTRO E VISUALIZEI OS VEICULOS NA POSIcAO EM QUE PERMANECERAM APOS A COLISÃO
. EM CONTATO COM OS CONDUTORES ENVOLVIDOS APUROU-SE QUE 0 AUTOMOVEL TRAFEGAVA NA AV. DOS COLIBRIS EM DIREcAO A AV. PAULO PEREIRA GOMES (VIA ARTERIAL) E A CAMINHONETE TRANSITAVA NA RUA DOS ROUXINOIS EM DIREÇÃO A AV. DOS COLIBRIS.
NO CRUZAMENTO DAS VIAS 0 CONDUTOR DA CAMINHONETE FOI ATRAVESSAR A AV. DOS COLIBRIS E ACABOU POR PROVOCAR A COLISÃO
. O CONDUTOR DESTE VEICULO AFIRMOU QUE NAO PAROU ANTES DE ADENTRAR NO CRUZAMENTO.
INSTA OBSERVAR QUE ESTE IRIA ATRAVESSAR DUAS PISTAS DA DA AV. DOS COLIBRIS
. 0
AUTOMOVEL COLIDIU NA LATERAL TRASEIRA DIREITA DA CAMINHONETE (EM CIMA DA RODA TRASEIRA)
. ESTA RODOU E PAROU NA PROPRIA VIA EM QUE TRAFEGAVA NO SENTIDO CONTRARIO. FOl DANIFICADO NA CAMINHONETE 0 PARALAMAS TRASEIRO DIREITO. A PASSAGEIRA DO AUTOMOVEL APRESENTAVA UMA CONTUSAO NA CANELA DIREITA, LOGO ABAIXO DO JOELHO, ADQUIRIDA EM DECORRNCIA DO ACIDENTE. NAO NECESSITOU DE SOCORRO NO LOCAL.

Referido documento, inclusive, se apresenta em sintonia com o termo de declaração colacionado pelo recorrido (fl. 78 do pdf) que, por sua vez, encontra reflexos nas imagens de identificação de impacto e no mapa, constante de fls. 80/84.

Logo, a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como afastar a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo recorrente, conforme - principalmente - descrição constante do Boletim de Ocorrência.

Destarte, não obstante a densidade dos argumentos ventilados no presente recurso, não visualizo elementos suficientes para subverter a sentença proferida que, após exame acurado da questão, assentou a responsabilidade do recorrente pelo acidente ocorrido.

E acrescentei:

Sustenta não restar comprovada também a desvalorização do veículo, sendo a carta da Podium insuficiente para tal, por não discriminar a depreciação em razão do sinistro e por trabalhar dano hipotético que se efetivaria com a venda.

Embora não desconheça julgados em sentidos diversos, o Tribunal de São Paulo, na data recente de 21 de julho de 2023, assentou que, em acidentes de trânsito, é “
presumida a desvalorização
em se tratando de automóvel recuperado de sinistro, o que também justifica a fixação de indenização pela depreciação”
. (
TJSP
; AC 1000362-72.2019.8.26.0275; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Dimas Rubens Fonseca
; DJ 21.7.2023 - destaquei).

E ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, o beneplácito somente pode ser revogado em face de robusta prova acerca da mudança da situação financeira da parte beneficiada, cujo ônus incumbe àquele que fizer tal alegação. 2.
É do conhecimento geral que qualquer veículo sinistrado e consertado sofre desvalorização. Comprovada a desvalorização do valor de mercado do automóvel após acidente veicular, o dano deve ser reparado
. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (
TJDF
; APC 07088.83-22.2020.8.07.0001; Quinta Turma Cível; Relª Desª
Ana Cantarino
; DJ 30.5.2022 - destaquei).

Dessa forma, em observância dos documentos colacionados às fls. 110 (carta de avaliação da concessionária) e 112 (tabela fipe), não visualizo inadequação no valor de R$ 5.688,00 arbitrado pela sentença em razão da desvalorização do bem, sobretudo em observância das avarias constatadas (fls. 86/90).

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:26:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50806522042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação inserta no voto do douto relator.